Tribunal: TJMT
Processo: 1010515-70.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Mandado de Segurança n. 1010515-70.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: GLEICE FERREIRA DE AMORIM SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 26493988) interposto por ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 24096497):
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ABERTURA DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA.
O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.
É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenche-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do número de vagas ofertadas (TJMT - MS 1000309-31.2017.8.11.0000)”. (TJMT – TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – MS n. 1010515-70.2018.8.11.0000, Relator: Des MARCIO VIDAL, j. em 07/11/2019).
O Recorrente argumenta que o candidato foi meramente classificado no certame público, razão pela qual não possui direito subjetivo à nomeação ao pretendido cargo, pois ostenta mera expectativa de direito.
Alega violação ao artigo 22, parágrafo único, I, da Lei n. 101/2000, ao argumento de que “(...) o Estado de Mato Grosso, notoriamente, atravessa um cenário de crise fiscal, com o transbordo dos limites de gasto com pessoal, o que impõe certamente a redução de tais despesas, e não a criação de novas despesas, com a nomeação de candidatos que sequer figuraram entre os aprovados em concurso, cuja previsão encontra-se condizente com a Lei de Responsabilidade Fiscal [art. 1o e parágrafos da Lei n. 101/2000]”. (id 26493988 - p. 11)
Recurso tempestivo (id 26650464).
Sem contrarrazões, conforme id 31637498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega violação aos artigos 22, parágrafo único, I, da Lei n. 101/2000, ao argumento de que “(...) o Estado de Mato Grosso, notoriamente, atravessa um cenário de crise fiscal, com o transbordo dos limites de gasto com pessoal, o que impõe certamente a redução de tais despesas, e não a criação de novas despesas, com a nomeação de candidatos que sequer figuraram entre os aprovados em concurso, cuja previsão encontra-se condizente com a Lei de Responsabilidade Fiscal [art. 1o e parágrafos da Lei n. 101/2000]”. (id 26493988 - p. 11)
Argumenta que o candidato foi meramente classificado no certame público, razão pela qual não possui direito subjetivo à nomeação ao pretendido cargo, pois ostenta mera expectativa de direito.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“É cediço que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela demonstração da necessidade do serviço pela Administração, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação.
Assim, diante da desistência da nomeação da 25a colocada, o Estado atesta a vacância de um cargo, de modo que, reconhecida a necessidade do preenchimento das vagas, de rigor a convocação da candidata situada no 40o lugar, ainda que aprovada fora das vagas previstas no edital”. (id 24096497 - p. 7)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. NÃO COMPARECIMENTO DOS CONVOCADOS PARA A POSSE. CARGO VAGO. CANDIDATA APROVADA E NÃO NOMEADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em razão de ato omissivo atribuído ao Governador do Estado de Minas Gerais que, após nomear os candidatos aprovados em concurso público para o cargo de Assistente Técnico de Educação Básica - ATB-I-A, para a região de Monte Carmelo, até a 25a colocação, deixou de nomear a impetrante para um dos sete cargos que ficaram vagos em razão do não comparecimento dos convocados para posse, embora o prazo de validade do concurso estivesse prorrogado até 15/11/2016.
II - A parte impetrante, conquanto aprovada fora do número de vagas previstas no edital, logrou demonstrar que dois candidatos não tomaram posse, abrindo-se para ela vagas dentro do número previsto, que alcançam a sua classificação, imediatamente subsequente ao último colocado dentro do número de vagas.
III - Tal situação faz surgir o direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o candidato inicialmente aprovado em colocação além do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação ante a desistência de candidato classificado dentro do número de vagas previsto, que permita a inclusão do candidato excedente seguinte nesse rol. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.576.096/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 8/3/2018; RMS n 55.667/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017; RMS n. 53.506/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 29/9/2017; RMS n. 52.251/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 7/12/2017. IV - Agravo interno improvido”. (AgInt no RMS 56.417/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 22, parágrafo único, I, da Lei n. 101/2000, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII